Tribunal: TJPA
Processo: 0803132-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803132-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, para coibir a reiteração delitiva, uma vez que conforme consta das informações do juízo coator, que o Paciente “já responde por similar crime, em que foram impostas medidas cautelares distintas da prisão (autos n. 0013633.98.2017.8.14.0040)” o que indica que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para impedir que ele cometesse novos crimes. Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, consubstanciada na gravidade do delito, eis que o Coacto foi preso na flagrância delitiva logo após efetuar a venda da substância entorpecente conhecida como “crack, cerca de 0,29 gramas de substância similar ao “crack”, bem como cerca de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em notas de 20 e 50 reais.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
4.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do Paciente
SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA
, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, autoridade ora apontada como coatora.

Narra a impetração que o Paciente foi preso em flagrante, após teve sua prisão convertida em preventiva, na data de 10/03/2020 pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Na presente impetração a defesa alega que a constrição cautelar constitui constrangimento ilegal pela ausência de fundamento idôneo para a sua decretação, bem assim, que a prisão é desproporcional, diante da ínfima quantidade de drogas encontrada em poder do Paciente.

Afirma ser cabível, na espécie, medida cautelar distinta do cárcere, porque o Coacto, segundo a defesa, tem “residência fixa no distrito da culpa, é tecnicamente primário, possui labor licito, registra um antecedente criminal pelo mesmo tipo penal, ocorrido no ano de 2017 e até a presente data sem oferecimento de denúncia”.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, substituindo a constrição cautelar por medidas alternativas diversas da prisão nos termos do art. 319, do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido pela Douta Des. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS que não vislumbrou os requisitos autorizadores da liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo-se, em síntese, que o paciente responde, nesta 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, ao Inquérito Policial de nº 0001863-06.2020.8.14.0040, onde se apura o suposto cometimento dos delitos tipificados ao teor do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em detrimento do ESTADO, por fato ocorrido em 10/03/2020.

Consta do procedimento informativo em epígrafe que, no dia supracitado, por volta de 01h00 da manhã, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda de rotina no Bairro Rio Verde, nesta urbe, quando se deparou com um homem identificado como sendo ORLANDO DOS SANTOS GONÇALVES, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou se desfazer de um embrulho que trazia consigo. Segundo narra o Inquérito, durante a abordagem do agente e após localizarem o embrulho, os policiais verificaram que se tratava de cerca de 0,04 gramas de uma substância semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como “crack”.

Deflui do inquérito que os policiais militares teriam perquirido ORLANDO sobre a procedência da substância, tendo este informado que havia comprado do ora paciente SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA. Nesse contexto, pelo que foi narrado nos autos, os policiais militares teriam diligenciado até a residência do paciente, com quem foi encontrado cerca de 0,29 gramas de substância similar ao “crack”, bem como cerca de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em notas de 20 e 50 reais.

Diante disso, ambos os agentes foram levados à Delegacia de Polícia, sendo que a ORLANDO fora imputado provisoriamente o tipo do art. 28 da Lei de nº 11.343/06, enquanto que para SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA, ora paciente, atribui-se a conduta do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Prossegue esclarecendo que quanto ao andamento processual, em consulta realizada ao sistema LIBRA, constatou-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/03/2020, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na mesma data, durante realização de audiência de custódia.

O Inquérito Policial foi remetido ao Juízo em 19/03/2020, estando o feito no aguardo da deliberação ministerial sobre o oferecimento de denúncia, o que será procedimentalizado com o retorno do expediente forense regular, nos termos das Portarias Conjuntas nº 04/2020 e 05/2020, do TJPA, e na Resolução nº 313/2020 do CNJ, por se tratar de autos físicos.

Destacou que no dia 02/04/2020, este juízo indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva em prol do paciente, por entender que ainda se afiguram presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, pois ainda remanesce a necessidade de manutenção da decretação da prisão preventiva da paciente, ante a gravidade das condutas a ele imputadas, pelo fato de já responder a outro feito criminal pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0013633-98.2017.8.14.0040) e um TCO pelo crime do art. 340 do CP (processo nº 0002228-02.2016.8.14.0040), bem como pela necessidade de se resguardar a instrução criminal para a apuração dos fatos em questão, vez que o conjunto probatório ainda se encontra incipiente, considerado que a ação penal está para ser iniciada.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marco Antonio Ferreira das Neves que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência dos seus requisitos autorizadores.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, para coibir a reiteração delitiva, uma vez que conforme consta das informações do juízo coator, que o Paciente “já responde por similar crime, em que foram impostas medidas cautelares distintas da prisão (autos n. 0013633.98.2017.8.14.0040)” o que indica que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para impedir que ele cometesse novos crimes.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, eis que o Coacto foi preso na flagrância delitiva logo após efetuar a venda da substância entorpecente conhecida como “crack” ao nacional ORLANDO DOS SANTOS GONÇALVES, valendo ressaltar que foram demonstrados a contento pelo juízo de planície ao indicar que foi encontrado com o Coacto cerca de 0,29 gramas de substância similar ao “crack”, bem como cerca de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em notas de 20 e 50 reais.

Dessa forma, a gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente, dada a sua contumácia em delinquir, justifica a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Por fim, quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020